Tribunal: TJDFT
Processo: 0742169-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Paciente denunciado por incurso nos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, de lesão corporal, de tentativa de feminicídio, de ameaça e de vias de fato. Gravidade in concreto da conduta. O consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Impetração admitida; ordem denegada.